Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-31.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003350-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA NEUSA SOARES DA SILVA - CPF: 411.639.401-78 (APELADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), Imobiária Continental Ltda. (APELANTE), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANESSA LENGLER CARDOSO (APELANTE), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 911.369.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ - CPF: 831.687.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.490.221-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN - CPF: 321.729.478-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MOURA - CPF: 181.490.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THEREZA KERN LENGLER - CPF: 014.565.200-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 006.896.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA LENGLER CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), MARIA NEUSA SOARES DA SILVA - CPF: 411.639.401-78 (APELANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.490.221-13 (APELADO), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (APELADO), ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN - CPF: 321.729.478-57 (APELADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 911.369.201-10 (APELADO), VANESSA LENGLER CARDOSO (APELADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 006.896.531-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2º RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO – PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE REITERADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS SE JUSTIFICA QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – CASO EM QUE INCIDE O ART. 85, § 2º, DO ESTATUTO PROCESSUAL – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A verba honorária é devida de forma solidária, por aplicação do disposto no § 2º do artigo 87 do CPC, na hipótese de a sentença silenciar quanto à distribuição proporcional.

A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas proposta por IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA - ME, ora primeira apelante, e MARIA NEUSA SOARES DA SILVA, ora segunda apelante, em face de contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1003350-31.2016.8.11.0003, julgou procedente o pleito exordial, para o fim de declarar a usucapião do imóvel devidamente descrito e caracterizado na petição inicial em favor da parte autora, segunda apelante. Por força da sucumbência, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º, do CPC. (Id. 148219987 - pg. 01/06 e Id. 148219998).

Irresignada, a primeira apelante, IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA. – ME, nas razões de Id. 148220005, defende a reforma da sentença na parte em que condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbênciais de forma solidária, aduzindo que não há nos autos qualquer fato ou ato que imponha a responsabilidade solidária entre os demandados.

Refere que é imprescindível que conste na sentença de forma expressa a proporcionalidade de cada réu para o pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Consigna que, ao buscar esclarecer a dúvida quanto à declaração de responsabilidade solidária, a Magistrada
a quo
aplicou multa no importe de 2% (dois por cento), por considerar a existência de intuito protelatório.

Aduz que não foram os embargos de declaração interpostos com intuito protelatório, mas, sim, mediante a necessidade de se aquilatar a tutela jurisdicional prestada pela Juíza de piso, objetivando assim a aplicação da legislação processual civil vigente ao caso.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja distribuída a responsabilidade pelas verbas de sucumbência entre os requeridos, nos termos previstos pelo artigo 87, § 1º, do CPC, na proporção de 1/3 (um terço) para cada, bem como afastada a multa aplicada pelo Juízo
a quo
na decisão de Id. 148220002.

Por sua vez, MARIA NEUSA SOARES DA SILVA, interpôs recurso adesivo de Id. 148220011, pugnando pela reforma da sentença tão somente quanto a forma em que fixados os honorários sucumbenciais, para que seja com base no valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 §2º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas por Maria Neusa Soares da Silva, pelo desprovimento do primeiro apelo. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial dos réus ausentes Cândido dos Santos Rosa e Outros, ofertou contrarrazões de Id. 148220014, por meio das quais requer a manutenção da sentença.

Remetido o feito à d. Procuradoria Geral de Justiça, esta determinou o retorno dos autos sem intervenção ministerial, conforme manifestação do Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, no Id. 154196169.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se a controvérsia dos autos à adequação da sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial formulado por MARIA NEUSA SOARES DA SILVA, para reconhecer a usucapião do imóvel registrado em cartório sob a Matrícula nº 8.898 (Id. 148219819, pg. 01/02)

A primeira apelante, IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA - ME. requer que o pagamento das verbas sucumbenciais seja rateado entre os vencidos, ora demandados, na proporção de para cada.

Todavia, o pedido não possui amparo legal.

A regra de distribuição do ônus sucumbencial entre os litisconsortes vencidos encontra previsão no no artigo 87 do CPC, que preleciona:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Ora, como visto da letra da lei, se a decisão deixa de determinar expressamente a verba a ser paga por cada um dos litisconsortes vencidos, ou seja, se deixa de fixá-la de forma desigual ou proporcional, presume-se a solidariedade, ou seja, o credor poderá cobrar o todo ou parte dos honorários de quem desejar, nos moldes delineados pelo Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida

comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Se percebe, portanto, que o critério de divisão desse ônus não leva em consideração a relação jurídica pessoal existente entre os litisconsortes para a responsabilização solidária, mas decorre da lei.

E, no caso, tal solidariedade se adequa perfeitamente, uma vez que todos réus contestaram e, portanto, devem arcar de forma solidária, exclusivamente ou de forma parcial, com os honorários decorrentes de sua sucumbência, em especial considerando o trabalho do patrono vencedor, que teve que rebater cada uma das defesas.

Além disso, deve ser levado em conta a natureza alimentar da verba honorária e, não logrando êxito o patrono do autor em executar sua verba em face de qualquer um dos réus, a melhor solução é manter a condenação solidária para que possa buscar a satisfação de seu crédito perante qualquer litisconsorte, de forma a priorizar o respeito à advocacia e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, não há que se falar em distribuição proporcional das verbas de sucumbência.

Neste sentido é a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MAIS DE UM RÉU. DIVISÃO DA CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 87 DO CPC. 1. Conforme art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. 2. No caso, a solidariedade entre os réus, pelo pagamento dos ônus de sucumbência, decorre da lei. 3. Com efeito, nos termos do art. 87 do CPC, se o juiz não distribuir a responsabilidade dos sucumbentes de forma proporcional, eles responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários . 4. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288649-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 27/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTESTANTE.[...] ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. Silente a sentença, a verba honorária é devida solidariamente, podendo o credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Aplicação do Artigo 87, § 2º, do CPC e 275 do Código Civil. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10013071920158260269 SP 1001307-19.2015.8.26.0269, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Alega também, a primeira apelante, que lhe fora aplicada indevidamente
multa correspondente a 2% (um por cento) do sobre o valor atualizada da causa (Id. 148220002)
, uma vez que os embargos de declaração por ela manejados não possui caráter protelatório.

Contudo, sem razão.

Os embargos declaratórios possuem objetivo específico, expressamente tratado no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Observa-se que a ora apelante, de fato, apresentou por duas vezes embargos de declaração e, no último, objetivou apenas o reexame das questões já apreciadas pelo Julgador
a quo
, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Pretendeu, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado na seara dos aclaratórios.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência dos embargos de declaração interpostos, forçoso reconhecer que o caráter procrastinatório do recurso, razão pela qual deve ser mantida a multa de 2% (dois por cento) aplicada em primeiro grau, prevista no parágrafo segundo do art. 1.026, do CPC:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifo nosso)

Quanto ao
segundo apelo
, MARIA NEUSA SOARES DA SILVA, pugna pela reforma da sentença tão somente para ver fixados os honorários sucumbenciais, com base no valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No caso, malgrado o valor atribuído à causa fosse líquido e estimado em quantia de R$27.546,75 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) (Id. 148219809), o Juízo originário houve por bem arbitrar os honorários sucumbenciais com base no artigo 85, § 8º, do CPC, em R$2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, considerando que o valor da causa não representa valor ínfimo, resta afastada a regra excepcional do § 8º do art. 85 do CPC, impondo-se o cálculo da verba honorária com base na regra geral prevista no § 2º, daquele dispositivo:

“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”.

Partindo dessas premissas, afasto os honorários fixados em primeiro grau, R$2.000,00, para o fim de aplicar a base de cálculo prevista no art. 85, § 2º, do CPC/2015, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido é a jurisprudência:

“USUCAPIÃO. ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL INDICADO NA INICIAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE REQUERIDA. DESCABIMENTO. ART. 1242 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DA USUCAPIÃO QUE RESTARAM BEM DEMONSTRADOS. ALEGAÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INCONFORMISMO DOS AUTORES QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS SE JUSTIFICA QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º DO NCPC. CASO EM QUE INCIDE O ART. 85, § 2º DO ESTATUTO PROCESSUAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10055756120198260048 SP 1005575-61.2019.8.26.0048, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 22/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos. N
EGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
E
DOU PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em face do artigo 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com os critérios do § 2º do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023